Tribunal: TJMT
Processo: 1010797-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010797-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EBERLY EUDES MORAES - CPF: 551.662.101-15 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1010797-03.2021.8.11.0001

Recorrente:

EBERLY EUDES MORAES

Recorrido:

VIVO S/A

Relator:

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Data do julgamento:
06.06.2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
CONTRAPOSTO
. CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial de declaração de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Consta na petição inicial a
narrativa de que o nome da parte Reclamante, ora Recorrente, foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 231,07, inclusão em 04.06.2018, cuja origem, alega desconhecer.

2.
Por sua vez, a empresa Recorrida afirma que a Recorrente
contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, juntando aos autos além dos
“prints” de telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas
, cópia de outro processo proposto pela mesma consumidora, que informa o endereço de residência, sendo aquele constante das faturas de cobrança de telefonia, apesar de informar neste processo outro endereço de residência, em nome de terceiro.

3.
Em sua impugnação à contestação, a Recorrente nada discorreu sobre o fato de o endereço informado nestes autos serem divergentes do que informou no processo sob n. 8038168-22.2018.811.000,
limitando-se a negar a relação jurídica e deixando de impugnar fato relevante.

3.

Esta turma tem firmado o entendimento de que a juntada de telas internas dos sistemas das concessionárias de telefonia, notadamente desacompanhado de qualquer outro elemento de prova, não é suficiente para demonstrar a relação jurídica. Entretanto, neste caso, existindo a alegação que o endereço das faturas coincide com o que foi informado em outro processo judicial promovido pela Recorrente, é de se reconhecer a relação jurídica entre as partes, pois tais questões não foram impugnadas na oportunidade.

4.
Assim, os pedidos iniciais não merecem prosperar, conforme consignado na sentença: “
Tendo a reclamada apresentado em contestação provas que levam a existência de relação jurídica entre as partes como dados cadastrais da autora, faturas, relatório de chamadas e extenso histórico de pagamentos. Verifica-se ainda que o mesmo endereço que consta nos cadastros da reclamada, que é o mesmo endereço de envio das faturas, foi informado nos autos do processo no. 8038168-22.2018.811.000. Além disso, verifica-se um extenso histórico de pagamento de fatura, o que, por si só, comprova a relação jurídica entre as partes, vez que não se cogita estelionatários realizando pagamentos de serviços contratados de forma fraudulenta.”

5.

Desse modo, a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“ Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 231,07 (duzentos e trinta e um reais e sete centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.”
deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

7.
Recurso conhecido e improvido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022